Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO. BANCÁRIO. PAGAMENTO. DESCONTOS. DATAS. VALORES. DIFERENTES. FATO. CONSTITUTIVO. ÔNUS. PROVA. AUTOR. FATO. RELATIVAMENTE. NEGATIVO. PROVA. DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA.

1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Os fatos relativamente negativos, assim considerados aqueles definidos no tempo e no espaço, não exigem a produção de prova diabólica, uma vez que eles podem ser amplamente comprovados pela demonstração da existência de fatos positivos correspondentes.

4. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus de comprovar que os descontos em conta corrente realizados em valores e datas diferentes do pactuado foram direcionados especificamente à amortização da dívida tratada nos autos.

5. Embargos de declaração providos.